Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723385-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONFIANCA EXTINTORES DE INCENDIO LTDA - ME REU: JOSELITO APARECIDO RAMOS DE BRITO DESPACHO Consoante ofício de ID 30798649, o juízo que determinou a penhora no rosto destes autos, do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, informou o recebimento da quantia objeto da constrição. Assim, dê-se baixa na anotação da penhora neste processo e, após, arquivem-se, com as devidas anotações. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora